Tribunal: TJDFT
Processo: 0014291-29.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014291-29.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Cumprir o item 1 da decisão de ID 13968883, bem como cumprir o item 1 da decisão de ID 19215268 para promover a baixa dos seguintes credores: -MARIA DO AMPARO SOUSA, - MARIA DOS PRAZERES SOUSA - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONÇALVES - MARIA DO CARMO CALDAS Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Noutro giro, após o decurso do prazo legal fazer concluso para apreciar os pedidos de ID 17957966 e ID 20673445. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac